Tribunal: TJSP
Processo: 1003841-51.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória, Revisional e Tutela de Evidência. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Tarifas de avaliação de bem e registro contrato. Recurso Especial repetitivo no 1.578.553/SP. Legalidade, desde que comprovadas a prestação do serviço e não abusiva a cobrança. Tarifa de avaliação de bem. Abusividade da cobrança. Ausência de prova de que esse

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória, Revisional e Tutela de Evidência. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Tarifas de avaliação de bem e registro contrato. Recurso Especial repetitivo no 1.578.553/SP. Legalidade, desde que comprovadas a prestação do serviço e não abusiva a cobrança. Tarifa de avaliação de bem. Abusividade da cobrança. Ausência de prova de que esse serviço foi efetivamente prestado ao consumidor. Devolução devida. Registro de contrato. Ausência de prova da despesa do registro no DETRAN. Distinção entre registro de contrato e pré-gravame em relação a veículos. Devolução devida. Forma de incidência de correção monetária e de juros de mora para essas duas rubricas que fica inalterada, por ausência de expressa e fundamentada irresignação recursal a respeito. Seguro. Proteção financeira que se presta aos interesses das partes contratantes na vigência do financiamento, conforme anexo contratual firmado. Impossibilidade de anular cláusula que atende com a segurança jurídica desejada pelas partes na relação. Exigibilidade da rubrica. Sentença parcialmente reformada. Requerente que decai da maior parte de sua pretensão. Sucumbência invertida. Artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Recurso provido em parte, com inversão dos ônus da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000478595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003841-51.2019.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado GABRIEL
APARECIDO MORETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso, vencidos o 2o juiiz e o 3o juiz. O 2o
juiz fará declarasção de voto em separado., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, JOSÉ MARCOS MARRONE E
MARCOS GOZZO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - Digital
Processo no 1003841-51.2019.8.26.0347
Comarca: 1a Vara Cível - Matão
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelado: Gabriel Aparecido Moretto
Voto no 18.439
Apelação Cível. Ação Declaratória, Revisional e Tutela de
Evidência. Sentença de parcial procedência dos pedidos.
Inconformismo da ré. Tarifas de avaliação de bem e registro
contrato. Recurso Especial repetitivo no 1.578.553/SP.
Legalidade, desde que comprovadas a prestação do serviço e
não abusiva a cobrança. Tarifa de avaliação de bem.
Abusividade da cobrança. Ausência de prova de que esse
serviço foi efetivamente prestado ao consumidor. Devolução
devida. Registro de contrato. Ausência de prova da despesa do
registro no DETRAN. Distinção entre registro de contrato e pré-
gravame em relação a veículos. Devolução devida. Forma de
incidência de correção monetária e de juros de mora para essas
duas rubricas que fica inalterada, por ausência de expressa e
fundamentada irresignação recursal a respeito. Seguro.
Proteção financeira que se presta aos interesses das partes
contratantes na vigência do financiamento, conforme anexo
contratual firmado. Impossibilidade de anular cláusula que
atende com a segurança jurídica desejada pelas partes na
relação. Exigibilidade da rubrica. Sentença parcialmente
reformada. Requerente que decai da maior parte de sua
pretensão. Sucumbência invertida. Artigo 86, parágrafo único,
do Código de Processo Civil. Recurso provido em parte, com
inversão dos ônus da sucumbência.

Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 150/156, que, em
Ação Declaratória, Revisional e Tutela de Evidência, julgou os
pedidos parcialmente procedentes, a fim de declarar inexigível a
cobrança relativa ao seguro no valor de R$ 2.900,00, avaliação do
bem no valor de R$ 420,00, e registro de contrato no valor de R$
121,65, e condenar a requerida a pagar ao requerente a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
já efetuada a tal título, sem dobra, acrescida de correção monetária
desde os desembolsos e juros de mora a partir da citação, tudo
apurado mediante simples cálculo aritmético a cargo da parte
autora, no momento oportuno.
A r. sentença também especificou que, tendo
o autor decaído em parte mínima do pedido, arcará a ré com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 998,00, nos termos do artigo 85,
§ 8°, do CPC.
Apenas a ré apela (fls. 159/165). Alega, em
síntese, validade da cobrança de tarifas bancárias, e destaca o
entendimento do Recurso Especial 1.270.174/RS, bem como a
Resolução 3.919/10, do Banco Central do Brasil.
Salienta, com relação à tarifa de registro de
contrato, que referido registro em cartório se trata de modelo para o
fim de atender à Resolução 320 do CONTRAN, sendo obrigatório
para o cumprimento do processo de transferência de propriedade
do veículo junto ao órgão regulador, constando, portanto, a
alienação fiduciária no Certificado de Registro do Veículo - CRV,
não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade, sendo que
a referida tarifa bancária deve ser mantida, a qual igualmente teve
conhecimento o autor e foi devidamente comprovado nos autos a
realização do serviço, destacando o Recurso Especial repetitivo
1.578.553/SP.
Aduz que a tarifa de avaliação do bem deve
ser mantida, vez que está expressa no contrato, razão pela qual a
parte autora tinha pleno conhecimento de sua cobrança, e que ela é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrada pela instituição financeira exclusivamente nos contratos
onde o objeto financiado é usado, fazendo-se necessária para
verificação do real estado do bem quando do financiamento, em
razão do objeto ser usado, e destaca o mesmo Recurso Especial
repetitivo 1.578.553/SP, afirmando que não houve abusividade da
referida tarifa.
Argumenta, a respeito da contratação do
seguro, que na simples leitura das cláusulas do contrato firmado
entre as partes, resta claro que o autor teve a liberdade de contratar
o seguro, percebendo-se não ter ocorrido uma venda casada, mas
sim a opção da contratação de seguro, e que foi firmada apólice de
seguro em separado.
Requer o provimento do recurso, para o fim
de ser julgada totalmente improcedente a presente ação revisional,
para o fim de manter a contratação das tarifas de Registro de
Contrato, Avaliação de Bem e Seguro, conforme contratadas, e,
sendo reformada a sentença, requer seja afastada a determinação
de compensação/repetição do indébito, vez que não há valores a
compensar/repetir, e manter os demais dispositivos sentenciais,
inclusive sem a análise de pedidos não requeridos na inicial.
Requer
também
sejam
os
ônus
de
sucumbência suportados integralmente pelo autor/apelado, e que
este Egrégio Tribunal de Justiça realize pronunciamento acerca das
cláusulas contratadas e seus termos, por exigência da Corte
Superior, sob pena de incidência das Súmulas 05 e 07 do STJ.
Em contrarrazões (fls. 168/186), o autor
requer seja confirmada na íntegra a decisão do juízo “a quo” que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgou parcialmente procedente a demanda.
Recurso preparado (fl. 158) e recebido no
seu regular efeito.
É o relatório.
Cuida-se de Ação Declaratória, Revisional e
Tutela de Evidência, cujo objeto é o instrumento contratual juntado
em cópia pelo autor a fls. 41/43, e também em cópia pela ré a fls.
123/125.
Sobre a tarifa de avaliação de bem (R$
420,00 - fl. 123) e a tarifa de registro de contrato (R$ 121,65 - fl.
123), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso
Especial repetitivo (1.578.553/SP), fixou as seguintes teses:
“(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto (...)”.
No que diz respeito à tarifa de avaliação de
bem (R$ 420,00), embora o veículo financiado (e dado em garantia)
seja um automóvel usado (que necessita de avaliação), o dado
efetivo nos autos é o de que a ré não demonstrou que houve a
realização da avaliação por terceiros para transferir esse custo ao
autor.
Sabidamente, o mercado como regra (e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
órgãos de Estado, em particular) se vale de tabelas oficiais
publicadas (Tabela FIPE, por exemplo) para estipular o valor dos
veículos. Logo, se na particularidade do financiamento, a instituição
financeira se serve de um avaliador específico, não pode deixar de
produzir sua prova do custo para realizar o repasse ao cliente.
Assim, se a ré não trouxe a prova de que
realizou essa despesa, ilícita a cobrança da tarifa de avaliação de
bem, sendo de rigor o seu decote.
E, quanto à tarifa de registro contrato (R$
121,65), que não se confunde com o registro de pré-gravame por
alienação fiduciária, anota-se ser importante a distinção com o pré-
gravame referido no artigo 1.361 do Código Civil, que em
julgamento o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou a
constitucionalidade para o registro, mas com a compreensão de
que para veículos basta o registro do contrato no DETRAN, que é a
hipótese da tarifa questionada.
Porém, no caso dos autos, malgrado haja
cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, no
qual consta o nome do autor, com observação de alienação para a
ré (fl. 40), não há comprovação da despesa do registro do contrato
no DETRAN, pelo que deve haver a devolução dessa tarifa ao
requerente.
Sobre o seguro (R$ 2.900,00 - fl. 123), o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, também em sede de Recurso
Especial repetitivo (1.639.320/SP), fixou as seguintes teses em
julgamento datado de 12.12.2018:
“(...) 2. Teses fixadas para os fins do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.040 do CPC/2015: 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora (...)”.
Na hipótese, não se ignora que o contrato
traz identificado à fl. 123 o Seguro contratado no valor de R$
2.900,00, como produto pertencente à empresa (Zurich Santander
Bras), anotado que ela integra o conglomerado da instituição
financeira mutuante, o que, em princípio, não deixa de configurar
venda casada, cuja tese adotada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça pode levar o julgador a declará-la abusiva.
Não se trata, porém, de uma conclusão
absoluta. Ela não deixa de exigir que se desça à concreção do que
está lançado como finalidade protetiva na ideação dessa tarifa.
Ora, conforme consta da instrução dos
autos, as partes contratantes firmaram um anexo contratual
específico a respeito (Proposta de Adesão com o timbre de
Santander - fl. 125), onde, de parte a parte, há especificação de
garantias tanto à contratada como ao contratante, e, no item
“Ramo”, a especificação “77 - Prestamista”.
Enfim, as coberturas estabelecidas vieram
para dar segurança jurídica ao negócio jurídico em questão, onde,
em curso o pagamento das prestações quando da distribuição da
ação, torna prudente e vedado desamarrar essa obrigação tarifária,
que, inclusive, vejo como de interesse do autor.
Fazê-lo, a rigor, irá deixá-lo, como a própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ré, desprotegido de eventualidades, que se enxerga delas quiseram
se proteger.
Logo, diante do sentido último útil que
circunda essa contratação, sem que o autor tenha alegado e
provado que a contratação do seguro lhe ficou oneroso pelo
comparativo
de
tarifas
praticadas
no
mercado
financeiro
concorrente, não há porque se reconhecer ter sido exigência
abusiva no contexto em que foi inserido, o da obtenção de
financiamento da espécie.
Desse modo, é inexigível a cobrança e
devida a restituição ao autor apenas das tarifas de avaliação de
bem (R$ 420,00) e registro de contrato (R$ 121,65).
A forma de incidência de correção monetária
e de juros de mora fica inalterada, por ausência de expressa e
fundamentada irresignação recursal a respeito.
Assim, reforma-se em parte a r. sentença,
unicamente para excluir do seu r. dispositivo a declaração de
inexigibilidade e a condenação da ré sobre o seguro, no valor de R$
2.900,00.
E, como o requerente decai da maior parte
de sua pretensão, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, a sucumbência fica invertida.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento em parte ao recurso, com inversão dos ônus da
sucumbência.
Hélio Nogueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48333
Apelação Cível no 1003841-51.2019.8.26.0347
Comarca: Matão
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelado: Gabriel Aparecido Moretto
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para negar provimento ao recurso.
O
E.
STJ,
julgando
os
recursos
repetitivos
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP,
(Tema
972),
estabeleceu
as
teses
que
devem
orientar as instâncias ordinárias no que se refere
à cobrança de tarifa de gravame, seguro e
possibilidade de descaracterização da mora na
hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma
das
cobranças
descritas
anteriormente,
nos
seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .
2.
-
Nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3.
-
A
abusividade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (REsp.
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO

j. 12.12.2 018)
Na cédula de crédito em discussão,
não foi permitido ao consumidor optar pela seguradora de sua preferência, já que a instituição financeira indicou a seguradora
“Zurich Santander Brasil Seg. Prev. S/A” (fls.
125), de titularidade da seguradora “Santander
Financiamentos”, ou seja, do mesmo grupo econômico
da ré, razão pela qual há de se reconhecer a
ocorrência
de
venda
casada
(conforme
REsp
1.639.259/SP e 1.639.320/SP supracitados).
Apesar da liberdade de contratar,
inicialmente assegurada (itens B.6 fls. 123), a
referida
cláusula
contratual
não
assegura
liberdade na escolha do outro contratante (a
seguradora).
Conforme orientação do E. STJ, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
Assim, deve ser considerada abusiva
tal cobrança, nos termos dos arts. 51, IV, do CDC,
conforme reconhecido na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
11276322
10
11
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
112C6AD8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003841-51.2019.8.26.0347 e o código de confirmação da tabela acima.